Tribunal: TJSP
Processo: 2240186-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. PERÍCIA A CARGO DA PARTE AUTORA QUE A REQUISITOU. Decisão que, em sede de ação declaratória e indenizatória, por vício redibitório, ao sanear o feito, entendeu necessária a produção de prova pericial de engenharia mecânica, cabendo à parte autora, ora agravante, a obrigação de adiantar a honorária do perito, pois a ela cabe o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. PERÍCIA A CARGO DA PARTE AUTORA QUE A REQUISITOU. Decisão que, em sede de ação declaratória e indenizatória, por vício redibitório, ao sanear o feito, entendeu necessária a produção de prova pericial de engenharia mecânica, cabendo à parte autora, ora agravante, a obrigação de adiantar a honorária do perito, pois a ela cabe o respectivo ônus probatório, o que não se altera por se tratar de relação consumerista, não se justificando qualquer inversão. Inconformismo da parte autora. Custeio pela parte agravante. Artigo 95, "caput", do CPC. Inversão do ônus da prova que não implica inversão do ônus do pagamento dos honorários periciais e demais despesas decorrentes. Custeio da prova pericial pela parte autora, requerente do meio de prova. Decisão mantida. Recurso não provido.